Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-97.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003076-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELCI SOUZA SANTOS - CPF: 441.804.031-53 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003076-97.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nelci Souza Santos

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DESCONTADO DO RECEBIMENTO DA AUTORA. VALOR DISPONINILIZADO COMO CRÉDIRO NAS FATURAS SEGUINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO JUNTO A INTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora alega que no em 10.06.2019 efetuou o pagamento da fatura na sua integralidade, sendo indevido o desconto realizado em seu recebimento no referido mês, pleiteando assim, pela restituição em dobro do valor descontado indevidamente e danos morais pelos transtornos sofridos.

2. A reclamada aduz que não há que falar em ato ilícito, visto que o desconto do mês de junho já se encontrava programado, mas devido ao sistema ter indicado o pagamento integral da fatura o valor descontado foi revertido em crédito na fatura do mês subsequente, bem como quando realizado novo saque complementar pela autora em dezembro de 2019, houve o abatimento do valor que esta possuía como crédito na fatura, razão pela qual, afirma que a sentença de improcedência deve ser mantida.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
A autor aduz que o requerido está gerando descontos indevidos em sua folha de pagamento por suposto empréstimo. Assevera que apesar de contratar o empréstimo consignado junto a requerida estes teriam sido quitados. A Ré por outro lado, carreou aos autos documentos aptos a comprovar a relação comercial existente, especialmente no que tange a contratação, inclusive com recebimento de importância em sua conta bancária. Registra-se que a Autora realizou um saque complementar em 03/12/2019, na quantia de R$9.954,00
e o saldo credor que possuía na quantia de R$ 521,47 foi utilizado para amortizar o pagamento do referido saque complementar, portanto, os descontos mensais estão em perfeito sintonia com o avençado entre as partes.
Nesse passo, possível dizer que as assertivas da parte autora não se revestem da verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda que haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não fica isenta de tornar aceitável suas afirmações
.”

5. Da análise dos autos, observo que apesar de ter restado incontroverso o desconto no recebimento da aposentadoria da autora após a quitação integral da fatura do mês de junho de 2019, inexiste nos autos a prova de que houve pedido de restituição do valor e que fora negado pela instituição financeira, ademais, constato que o valor foi revertido na fatura subsequente como crédito para a autora, bem como o valor abateu durante os meses de agosto a dezembro o valor de R$ 3,80, referente a prêmio de seguro, serviço este que não há questionamento quanto a sua contratação. Ressalto ainda, que no mês de dezembro de 2019 a autora realizou novo saque complementar no valor de R$ 9.954,00, tendo sido abatido o valor que se encontrava creditado na fatura, conforme abaixo demonstrado:

6.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021